Tribunal: TJES
Processo: 5007728-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cobrança indevida de ligações; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007728-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: GEAN JACCOUD FARIA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5007728-04.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A

RECORRIDO: GEAN JACCOUD FARIA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS EXCESSIVAS POR TELEFONE. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Insurge-se o recorrente, Banco Bradesco Financiamentos S.A, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 em favor do autor, ora recorrido, a título de indenização por danos morais. Sustenta o banco recorrente que não tem responsabilidade pelas ligações de cobrança, que teriam sido feitas exclusivamente pela Paschoalotto Serviços Financeiros S/PA, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, s.m.j., para que o
quantum
indenizatório seja diminuído;

2.
De primeiro registrar que não merece acolhimento
a arguição de responsabilidade exclusiva da empresa que efetuou as cobranças, pois
o art. 7º, parágrafo único, art. 18 e § 1º do art. 25, do CDC, estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Assim, resta comprovada a responsabilidade solidária da recorrente por eventuais danos decorrentes do contrato
que originou o débito;

3.
No presente caso, tem-se que a sentença do Juízo de Primeiro Grau reconheceu a abusividade das cobranças, restando consignado na sentença de piso que
“a conduta dos Requeridos ultrapassou o mero dissabor, visto que os documentos em ID n° 6943051 evidenciam que a Requerida efetuava ligações diárias para o Autor, através de diversos números telefônicos diversos, tendo, inclusive, efetuado ligações para o número telefônico do irmão do Requerente, o que vai de encontro aos direitos de personalidade do Autor, diante do estresse, intranquilidade e violação ao seu direito à honra e imagem”;

4.
Pois bem. Entendo que os fatos constantes dos autos trouxeram mais do que um mero dissabor do cotidiano, pois o dano moral se caracteriza em tudo aquilo que cause dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou macule o nome ou a honra da vítima;

5.
Inegável que o fato de receber insistentes ligações, por dias, para cobrança de valores, traduz-se em situação geradora de estresse, de intranquilidade, de constrangimentos. O autor tivera sua paz de espírito suprimida em decorrência da conduta das rés, motivo pelo qual a situação vivenciada por ele transcende os meros aborrecimentos do cotidiano e enquadra-se no conceito de lesão extrapatrimonial, impondo a devida compensação pecuniária, devendo, portanto, a sentença combatida ser mantida por seus próprios fundamentos;

6.
No mais, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o patamar de R$ 3.000,00.

7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.